Tribunal: STF
Processo: HC 258929
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.003.184/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 10 anos e 5 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. DOSIMETRIA. VEDAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSENTE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Em razão disso, requer a concessão da ordem para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



     É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    A respeito da matéria, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    Quanto ao redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o acórdão impugnado está em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada na Terceira Seção deste Superior Tribunal, no sentido de que a quantidade de droga apreendida (80 Kg de maconha), associada com as outras circunstâncias do caso concreto, permite concluir que o ora agravante se dedicava a atividades criminosas (fls. 49/66).



    Com efeito, oportuna a transcrição, no que interessa, do voto condutor do acórdão impugnado (fls. 63/64):



    Como se pode observar, para que haja a redução da pena com fundamento no dispositivo acima descrito não basta que o acusado seja primário e ostente bons antecedentes. É necessário que, concomitantemente a tais requisitos, haja a constatação de que ele não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa. 



    No caso dos autos, verifica-se que o réu foi surpreendido por policiais civis quando trazia consigo quase 80kg (oitenta quilogramas) de maconha, e com destino ao Nordeste. Ademais, trata-se réu que ostenta maus antecedentes. 



    Ora, a enorme quantidade de droga apreendida (80 kg) constitui evidência inequívoca de que o réu se dedicava à atividade criminosa, no caso, ao tráfico de drogas. Todas as questões apontadas demonstram, extreme de dúvidas, que o réu fazia da narcotraficância seu meio de vida; a venda de drogas era, pois, o modo como auferia renda para sobreviver, como se profissão fosse. Logo, não se tratava de tráfico eventual, mas sim habitual, atividade usualmente desenvolvida pelo acusado.



    No caso dos autos, o Tribunal estadual entendeu que a quantidade de droga apreendida, aliada ao modus operandi, indica a dedicação a atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento da mencionada causa de diminuição. A desconstituição do julgado impugnado demandaria o reexame fático-probatório, providência inadmissível na via estreita (AgRg no HC n. 876.044/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 12/3/2025). 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. O registro da apreensão de 79,5 Kg de maconha destoa, a toda evidência, de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Brasília, 17 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



      Documento assinado digitalmente